Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0750472-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: VICTOR HUGO CARDOSO MENDES DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ID 67316360. No exame preliminar que o momento oportuniza verifico ausentes os pressupostos necessários para a concessão da medida, nos termos do art. 1012, §4o do CPC e art. 43 da Lei 9099. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito